Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCURSÃO NA FASE PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de suspensão liminar dos descontos relativos aos empréstimos que o agravante alega não ter contratado, e que seriam fruto de estelionato praticado por meio virtual.
3. Por mais que os estelionatos virtuais tenham passado a fazer parte do cotidiano dos consumidores, analisando os elementos constantes nos autos, não é possível aferir, neste momento processual, a ocorrência de fraude. Destarte, mostra-se necessária a incursão na fase probatória, para verificar o modo de ser da relação jurídica contestada pelo agravante.
4. Conquanto o agravante alegue que os descontos mensais dos empréstimos prejudicam a sua subsistência, não trouxe aos autos nenhuma prova que indique o suscitado prejuízo, tais como folha de pagamento, gastos mensais, e o valor das parcelas descontadas, o que inviabiliza a análise o acolhimento desta alegação.
5. Ausentes os requisitos legais estampados no art. 300 do CPC, a tutela de urgência não deve ser deferida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.